Tribunal: TJSP
Processo: 1093367-91.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
– RESPONSABILIDADE CIVIL – 'DIREITO DE RETIFICAÇÃO' – Demanda fundada em matéria jornalística veiculada pela ré, indicando que o autor responderia por fraude em Permambuco - Decreto de improcedência – Reportagem que se limita a discorrer sobre fato verdadeiro - Autor que, por ocasião da publicação, havia sido efetivamente denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, como incurso nos arts. 171, caput, c.c. 14, II e 347, caput, do CP – Reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça do Estado de São Paulo e remessa para uma das Varas Criminais de Recife/PE – Circunstância que não torna inverídico o conteúdo da matéria que não extrapolou o conteúdo narrativo (já que em nenhum momento fala que a denúncia foi recebida) – Ato ilícito não configurado - Ausência de "animus nocendi" afasta a pretensão retificatória – Nexo causal inexistente – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1093367-91.2019.8.26.0100; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Direito de Imagem

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

06/03/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – RESPONSABILIDADE CIVIL – 'DIREITO DE RETIFICAÇÃO' – Demanda fundada em matéria jornalística veiculada pela ré, indicando que o autor responderia por fraude em Permambuco - Decreto de improcedência – Reportagem que se limita a discorrer sobre fato verdadeiro - Autor que, por ocasião da publicação, havia sido efetivamente denunciado pelo Ministério Público do

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – RESPONSABILIDADE CIVIL – 'DIREITO DE RETIFICAÇÃO' – Demanda fundada em matéria jornalística veiculada pela ré, indicando que o autor responderia por fraude em Permambuco - Decreto de improcedência – Reportagem que se limita a discorrer sobre fato verdadeiro - Autor que, por ocasião da publicação, havia sido efetivamente denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, como incurso nos arts. 171, caput, c.c. 14, II e 347, caput, do CP – Reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça do Estado de São Paulo e remessa para uma das Varas Criminais de Recife/PE – Circunstância que não torna inverídico o conteúdo da matéria que não extrapolou o conteúdo narrativo (já que em nenhum momento fala que a denúncia foi recebida) – Ato ilícito não configurado - Ausência de "animus nocendi" afasta a pretensão retificatória – Nexo causal inexistente – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000161584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1093367-91.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO
DALLA NORA MACÊDO, é apelado DUBLÊ EDITORIAL LTDA. EPP. -
REVISTA ELETRÔNICA CONSULTOR JURÍDICO - (CONJUR).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093367-91.2019.8.26.0100 -Voto no 42.584
2
Apelação Cível no 1093367-91.2019.8.26.0100
Apelante: Paulo Dalla Nora Macêdo
Apelado: Dublê Editorial Ltda. Epp. - Revista Eletrônica Consultor Jurídico -
(conjur)
Comarca: São Paulo
Voto no 42.584
VOTO DO RELATOR
EMENTA RESPONSABILIDADE CIVIL 'DIREITO
DE RETIFICAÇÃO'
Demanda fundada em matéria
jornalística veiculada pela ré, indicando que o autor
responderia por fraude em Permambuco - Decreto de
improcedência Reportagem que se limita a discorrer
sobre fato verdadeiro - Autor que, por ocasião da
publicação, havia sido efetivamente denunciado pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, como incurso
nos arts. 171, caput, c.c. 14, II e 347, caput, do CP
Reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça do
Estado de São Paulo e remessa para uma das Varas
Criminais de Recife/PE Circunstância que não torna
inverídico o conteúdo da matéria que não extrapolou o
conteúdo narrativo (já que em nenhum momento fala que a
denúncia foi recebida) Ato ilícito não configurado -
Ausência de “animus nocendi” afasta a pretensão
retificatória Nexo causal inexistente Sentença mantida
Recurso improvido.
Cuida-se de Apelação interposta contra a r.
sentença proferida em autos de Ação de 'Direito de Retificação',
julgada improcedente, condenando o autor no pagamento das custas,
despesas processuais e verba honorária, fixada em R$ 5.000,00.
Inconformado, apela o vencido (fls. 138/144),
pugnando pela necessidade de reforma da r. sentença recorrida, sob o
argumento de que, enquanto não recebida a denúncia, não existe um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093367-91.2019.8.26.0100 -Voto no 42.584
3
procedimento instaurado em seu desfavor, o que torna inverídico o teor
da matéria impugnada.
Prossegue o recorrente dizendo que o inquérito em
que é investigado foi remetido para a Comarca de Recife. Entretanto, a
manchete da matéria veiculada pela apelada extrapola o teor narrativo,
levando à conclusão ou ao entendimento de que responderia por fraude,
em inegável mácula à sua reputação, notadamente porque se cuida a ré
de site voltado ao meio jurídico (site jurídico). Faz, portanto, jus à
retificação do respectivo conteúdo, nos termos do artigo 4o, § 3o, da Lei
13.188/2015, devendo o apelo ser provido para tal fim.
Contrarrazões às fls. 149/180.
É o relatório.
De início, recebo o apelo interposto, no duplo
efeito, à luz do disposto no artigo 1.012, caput, do CPC, passando ao
seu julgamento, em atenção ao inciso II do artigo 1.011 do mesmo
diploma legal.
O recurso não comporta provimento.
Buscou, na tutela jurisdicional invocada, a
condenação da demandada à retificação de matéria jornalística
veiculada no site por esta última mantido (Conjur), notadamente a
manchete 'Empresário Paulo Dalla Nora responderá por fraude em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093367-91.2019.8.26.0100 -Voto no 42.584
4
Permambuco'.
Decidindo o mérito do pedido deduzido na exordial,
a r. sentença julgou-o improcedente, sob o fundamento da inexistência
de conteúdo ofensivo ou inverídico na reportagem em questão.
Pois bem.
No tocante à matéria jornalística propriamente dita,
de fato, dela não se pode extrair qualquer intenção de ofender a
integridade moral e a reputação do autor e aqui apelante.
Cuida-se de reportagem veiculada em site mantido
pela ré, intitulada 'Empresário Paulo Dalla Nora responderá por fraude
em Pernambuco', narrando que o autor e aqui apelante fora denunciado
pelo Ministério Público de São Paulo como incurso nos artigos 171,
caput, 14, II e 347, caput, todos do Código Penal (e que, agindo em
concurso com os demais sócios, após venda dos ativos do Banco BMG,
utilizaram de nova pessoa jurídica em desvio de finalidade para cobrar
da vítima a integralidade dos valores devidos e, bem assim, a obtenção
de vantagem indevida).
Aludida denúncia foi distribuída originariamente
perante a 23a Vara Criminal da Comarca da Capital, tendo lá sido
reconhecida a incompetência da Justiça Estadual Bandeirante, com
determinação de remessa a uma das Varas Criminais de Recife/PE,
conforme fls. 18/22.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093367-91.2019.8.26.0100 -Voto no 42.584
5
Não há, portanto, o que ser retificado na matéria
impugnada que retrata tanto a existência da sobredita denúncia, quanto
sua remessa para o Estado de Pernambuco. E bem assim, ao contrário
do sustentado pelo apelante, possui caráter evidentemente jornalístico.
Em vista disso, não se pode extrair, o animus
difamandi por parte da ré, qual seja, a conduta deliberada de, por meio
da aludida reportagem, sugerir ao leitor que a denúncia apresentada em
face do autor teria sido recebida. Em nenhum momento isso foi dito,
tampouco que teria havido condenação.
Aliás, nesse particular, bem observa a d. Magistrada
sentenciante, ao dizer que “a utilização da expressão genérica
'responderá' não tem o condão de distorcer o fato narrado,
observando-se o contexto da notícia, bastante inteligível tanto para
o público da área do direito como para os leigos no assunto...”.
Destarte, a matéria em questão não pode ser
qualificada como ofensiva, ainda mais quando retratou os fatos, sem
extrapolar o caráter informativo.
Nem se cogite também em abuso de direito e
configuração de ato ilícito com base no disposto no art. 187 do Código
Civil. Nenhum excesso foi praticado pela apelada. A liberdade de
manifestação e divulgação de informações se deu dentro da
normalidade e em respeito aos direitos fundamentais do autor no que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093367-91.2019.8.26.0100 -Voto no 42.584
6
toca à sua honra e intimidade, sem desrespeito ao artigo 1o, inciso III e
artigo 5o, incisos V e X, ambos da Constituição Federal de 1.988.
É evidente que fatos desta natureza geram
repercussão. No entanto, não se trata de ficção criada pelo veículo de
comunicação, mas reprodução de fato verdadeiro (oferecimento e não
recebimento - de denúncia em face do autor)
Pelo exposto, força convir que da aludida
reportagem, não se extrai o propósito de causar sensacionalismo ou
depreciação à pessoa do apelante, encontrando-se dentro dos limites da
liberdade de informação.
A
esse
respeito,
DARCY
DE
ARRUDA
MIRANDA, na Obra COMENTÁRIOS À LEI DE IMPRENSA,
Editora RT, 3a edição, 1995, págs. 540/542, observa que:
“Para
que
uma
caricatura,
uma
crítica
anedótica, uma estampa, etc., sejam tidas como ofensivas à honra é
preciso que objetivamente deflua dali a intenção denigrativa da
reputação, da dignidade ou do decoro do ofendido. A lesão deve ser
sentida e compreendida pela comunidade de que ele faz parte, não
constituindo um fato de sensibilidade individual isolada...”
Nesse sentido e direção, encontra-se o julgamento
da Apelação Cível sob o no 290.357-4/5-00, sob a lavra do Eminente
Desembargador Luiz Ambra, em seus próprios dizeres, a saber:
“... Dano moral não houve, a publicação da notícia
nada mais representou senão exercício normal de direito. Insuscetível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093367-91.2019.8.26.0100 -Voto no 42.584
7
de acarretar qualquer dano à autora, notadamente à sua moral: na
publicação retratada como vítima de assalto e mais nada; sem
quaisquer outras conseqüências, seguindo-se prisão em flagrante.
10) Argumenta-se na inicial que a matéria não
poderia ter sido publicada sem a sua licença. Esse o ponto crucial em
discussão, exclusivamente de direito. Obtida a notícia do fato através
de documentos públicos (do Boletim de Ocorrência lavrado), a
divulgação destes e, conseqüentemente, dos fatos nele narrados era
livre.
A matéria bem vem equacionada na contestação a
fls. 53/54, com arrimo no magistério de Campos Maia (“Delitos da
Linguagem contra a Honra”, apud Darcy de Arruda Miranda,
“Comentários à Lei de Imprensa”, 3a ed., 1985, pg. 412) ali transcrito.
Isto é: “quanto à Imprensa, resultaria com certeza uma coisa
imprestável, se tivesse de lhe suprimir a faculdade de informar o
público pelo simples motivo de poder isso ser prejudicial à reputação,
ao decoro ou à honra de alguma pessoa envolvida em qualquer
ocorrência mais ou menos escandalosa. Não é possível punir o
jornalista por injúria resultante de narração de fatos que interessem
aos leitores da folha, mesmo quando ele procura dar certa nota
sensacional às notícias que a tanto se prestam. Isso faz a imprensa em
geral, animada do empenho em satisfazer a curiosidade do público.
Tem-se visto cenas escabrosas passarem do cadastro policial para as
colunas da folha diária coloridas, quentes, escaldantes; e, já se sabe,
os sobrenomes, porém, reproduzidos em certos clichês... Murmura-se
contra isso, é certo. Diz-se que há aí um atentado. Afirma-se que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093367-91.2019.8.26.0100 -Voto no 42.584
8
semelhante costume caracteriza não um regime de liberdade, porém a
licença, a anarquia. Não é assim, contudo. A Imprensa está no
exercício de sua função. Se há alguns pequenos excessos, ela já sabe
por que os comete. Vive do público, tem de o servir. E o público a
aplaude. De resto, a sociedade está farta de reconhecer que é na
Imprensa que ela encontra a sua melhor defesa. E, com segurança, não
há de ser nas retumbantes decisões de ocorrências, já de si mesmas
portadoras de escândalos, que se deva procurar a linguagem contra a
honra, abusivamente empregada pelo jornal no seu noticiário relativo
aos fatos do dia”.
11) Do eminente Sebastião da Silva Pinto, à época
em que judicava no Alçada Criminal, iterativo aresto em RT 643/318, a
com propriedade referir a orientação ali dominante.
Vale dizer (RT cit., pg. 319): "sobrava razão ao
eminente juiz (hoje desembargador) Godofredo Mauro quando, com
muito brilho, consignou que "se é função da imprensa a informação
(narração ), não se poderia pretender efeitos de Direito Penal sobre a
notícia de tal gênero, pois aí se vislumbraria apenas o jus narrandi .
Existe, inquestionavelmente, um interesse público que reclama da
imprensa, insistentemente, notícias, informações, opiniões, exposições,
etc. E é, em regra, com atenção voltada sobre essa exigência que a
imprensa se realiza. O interesse público antecede à elaboração da
notícia jornalística. E a verdade é que o povo tem o direito de reclamar
informes sobre tudo que ocorre no meio em que vive. Quer saber dos
bons acontecimentos, das boas ações, porque, assim, está se educando
e instruindo. Quer saber das más ações, dos escândalos, dos crimes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093367-91.2019.8.26.0100 -Voto no 42.584
9
porque, assim, está se defendendo, prevenindo-se contra o risco de
contaminação (JUTACRIM 69/198)".
Darcy Arruda Miranda, em seus Comentários à Lei
de Imprensa, vol. 1o, pg. 63, insiste nesse mesmo ponto: do exercício
regular de direito não deflui ilícito indenizável nenhum. Isto é: “no
entanto, é prudente não confundir-se direito com suscetibilidade,
honra com amor próprio, ofensa com a narração da verdade. Direito,
nesse sentido de defesa, é o broquel com que a sociedade encouraça o
indivíduo no entrechoque dos interesses, dentro do agregado social:
suscetibilidade é um estado emocional provocado por estímulo exterior
e que se categoriza como reação moral, porém, sem reflexos sobre o
direito positivo. Honra é um conjunto de virtudes sadias e boas
qualidades que emolduram a pessoa humana, credenciando-a ao
respeito dos seus semelhantes. Amor próprio é um sentimento de
autoperfeição insuscetível de desmerecimento, é uma espécie de
vaidade pessoal que não se confunde com a honra. Ofensa é o ataque
ilícito à honra, provocando o deslustre social do ofendido. Verdade é o
fato provado, que pode melindrar o indivíduo, desintegrando-lhe a
personalidade moral, sem ofendê-lo no sentido legal. Está claro que o
fato verdadeiro também pode constituir injúria ou difamação, mas isso
só ocorre quando ele não tem o menor interesse para a coletividade e é
revelado ou realçado com malignidade”.
12) Aqui, foi o que sucedeu. Notícia meramente
narrativa, em poucas e reduzidas linhas, das circunstâncias em que a
prisão do assaltante ocorreu - quando aterrorizava a autora. E a
remissão a seus antecedentes, sem qualquer juízo crítico acerca da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093367-91.2019.8.26.0100 -Voto no 42.584
10
conduta da vítima. A esta absolutamente nada se assacou, não sofreu
prejuízo moral algum. E a notícia, se foi à Polícia fazer lavrar BO, a
partir daí era do domínio público, podia ser veiculada...”
Exatamente por conta disso, descabe cogitar-se na
retificação da reportagem em comento, mostrando-se correto o decreto
de improcedência, motivo pelo qual é mantida a r. sentença guerreada,
por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, majorando-se os
honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC) para o valor de R$
6.000,00.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
SALLES ROSSI

Relator